Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu pedido de antecipação de quinhão hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de antecipação de quinhão hereditário antes da partilha dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil dispõe que, até a partilha, o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível, regulando-se pelas normas do condomínio.
4. O agravante não comprova documentalmente urgência na antecipação do quinhão, nem demonstra impossibilidade de custear suas despesas por outros meios.
5. Conforme jurisprudência desta Corte, a antecipação do quinhão hereditário tem caráter excepcional e exige a comprovação de justa causa e inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública.
6. O levantamento imediato do valor poderia gerar irreversibilidade, pois o agravante afirma não possuir outros recursos para eventual restituição ao espólio caso seu quinhão seja inferior ao dos demais herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A antecipação do quinhão hereditário antes da partilha somente se admite em caráter excepcional, quando demonstrados justa causa, perigo da demora e inexistência de prejuízo às partes interessadas.
2. A expectativa de direito do herdeiro somente se concretiza após a especificação dos quinhões na partilha.
3. O risco de irreversibilidade do adiantamento do quinhão justifica a manutenção da indivisibilidade da herança até a partilha.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.791, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903730, 0708366-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJe 26/08/2024; TJDFT, Acórdão 1922743, 0713902-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 27/09/2024.